Tribunal: TJMT
Processo: 1017051-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017051-63.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR RODRIGUES NOVAES - CPF: 933.373.701-44 (IMPETRANTE), SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (IMPETRANTE), PAULO CESAR RODRIGUES NOVAES - CPF: 933.373.701-44 (PACIENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), VALQUIRIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 027.500.241-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHELLEN DE PAULA SANTOS NOVAIS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – PENSÃO ALIMENTÍCIA – PACIENTE – QUITAÇÃO REGULAR PARCELAS POSTERIORES – VENCIDAS – ACORDO FEITO – PAGAMENTO REGULAR - ORDEM CONCEDIDA

(1) - Tendo o devedor de pensão alimentícia paga as vencidas no curso do processo e pagamento parcial de acordo em relação às preteridas, deve ser concedida a ordem de habeas corpus. Consagra, na espécie, remanescente da divida exigida pelo alimentado perdeu seu caráter alimentar, o que justifica a concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus Individual, com pedido liminar, impetrado por CARMEM CRISTINA GARBOSSA contra a decisão que decretou a prisão civil do Paciente PAULO CESAR RODRIGUES NOVAES na Ação de Execução de Alimentos no o 14875-36.2014.811.0055, movida por K. P. S. N., representada a sua mãe Valquíria Leite dos Santos Novais, perante a 2a Vara Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Aduz o impetrante que (i) teve contra si, prisão decretada por 60 (sessenta) dias, sendo esta cumprida no dia 06/11/2019, encontra-se recolhido na Delegacia de Policia Civil de Tapurah/MT; (ii) ação de execução iniciou-se no dia 23/07/2014, e o Paciente providenciou, dentro de suas possibilidades financeiras, pagar o valor devido; (iii) contraiu novo matrimônio e está vivendo em união estável, teve filho com a nova companheira, pelo que passou a ter novas obrigações que dependem do seu ganho mensal, não conseguindo quitar integralmente o saldo devedor; (iv) protocolou em 15/02/2018 revisional de alimentos com audiência marcada somente para o dia 24/03/2020; (v) desde janeiro de 2019, o Paciente vem pagando rigorosamente as parcelas da pensão alimentícia e parcialmente o saldo devedor; (vi) fez proposta de acordo, mas a exequente não aceitou; (vii) não tem condições de quitar o débito à vista, vem pagando em dia as parcelas vincendas e vem cumprimento o acordo proposto de parcelamento do saldo atrasado em 06 (seis) vezes; (viii) o Paciente não tem parcelas de pensões atrasadas referentes ao ano de 2019 e tem demostrado boa vontade para quitação dos atrasados, eis que já liquidou R$ 4.308,00; (ix) caso permaneça segregado irá perder seu emprego ocasionando prejuízos a ambas as partes e, (x) que caso o Paciente continue preso, perder á o recente emprego que conseguiu (15/02/2019), pois trabalha como entregador de gás.

Liminar concedida. ID: 23938477.

Exeqüente não se manifestou; certidão de ID: 27471978.

A Douta Procuradoria se manifestou pela concessão da ordem postulada, parecer ID: 31896472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020